Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-31.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002027-31.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA BRITO DE MELO - CPF: 055.765.071-26 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES VIRTUAIS DE UMA DAS DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR. PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS NÃO IMPUGNADOS. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU NO PERÍODO CORRETO. PARTE RECLAMADA QUE CONFIRMOU A INDISPONIBILIDADE DAS ATIVIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão Recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais) e o pagamento de danos materiais no valor de R$ 454,74 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) sejam julgados procedentes.

3. A ausência de disponibilização das atividades virtuais no sistema interno do estabelecimento de ensino cumulado com a reprovação da aluna e o impedimento de participar da colação de grau na época correta constitui falha na prestação do serviço.

4. O dano se extrai pela verificação da conduta associada as consequências da reprovação da matéria e da não-colação de grau.

5. Fixação do
quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

6. Danos materiais configurados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento que não compete ao Poder Judiciário condenar a Instituição de Ensino Reclamada “
por esta não ter permitida a participação simbólica da promovente em cerimônia de graduação, uma vez que a mesma encontrava-se como reprovada em pelo menos uma disciplina”
(sic – id. 73273473).

A recorrente sustenta que a recorrida não disponibilizou
“o acesso à avaliação e atividade virtual da matéria recursos estéticos aplicados aos tratamentos corporais, o que resultou na sua reprovação
” (sic – id. 73273476)
.
Afirma que a falha na prestação de serviços, decorrente da não disponibilização de acesso ao
site
da instituição de ensino para realização das atividades e avaliações curriculares, resultou em sua reprovação e na impossibilidade de colar grau com os demais alunos da sua turma.

Aduz que em razão da indisponibilidade e da reprovação, foi obrigada a arcar com novo pagamento da mensalidade correspondente à referida disciplina e, posteriormente, ao pagamento de colação de grau especial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se houve ou não falha na prestação do serviço da Recorrida ao não disponibilizar acesso à avaliação e atividade virtual da matéria “Recursos estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais”, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Recorrente sustenta que foi acadêmica do curso de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal, com previsão de conclusão para o ano de 2017. Aduz que se tratava de curso semipresencial e alega a ocorrência de problemas no sistema
web
disponibilizada pela universidade. Informa que reprovou em 02 (duas) matérias sendo elas: “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais” e “Fundamentos de Gestão e Marketing”.

Assevera, que em 07/06/2017 realizou o pagamento do boleto correspondente à matrícula nas disciplinas de dependência. Afirma que, com o pagamento, competia às Reclamadas que disponibilizassem o acesso integral às matérias de “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais” e de “Fundamentos de Gestão e Marketing”, para que fossem realizadas as avaliações (presenciais e virtuais). No entanto, foi disponibilizada apenas a disciplina “Fundamentos de Gestão e Marketing”, em que a reclamante foi aprovada.

Alega que realizou apenas a prova presencial da disciplina “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais”, contudo, as avaliações virtuais não foram disponibilizadas. Afirma, que em razão disso, não pode participar da colação de grau da sua turma e foi obrigada a arcar com os custos de uma colação de grau tardia em 2018.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acosta cópia de: Declaração de participação simbólica; Boletim das disciplinas; Boleto e comprovante de pagamento das dependências; Protocolo dos Chamados Administrativos n. 5303999 - 14/08/2017, 5697983 – 03/11/2017 e 5762190 – 21/11/2017; Extrato das disciplinas; Boleto e comprovante de pagamento da Colação Especial e prints do sistema.

A Recorrida sustenta a inexistência de falhas no portal web ou da indisponibilidade de provas e conteúdo, posto que a Recorrente efetuou outras atividades na modalidade EAD/WEB, nas quais foi aprovada sem nenhum questionamento. Afirma que a Recorrente possuía ciência de que a pendência de disciplinas não cursadas ou reprovadas impede a participação na cerimônia de colação de grau, não admitindo participação "simbólica" nesse solene evento. Por derradeiro, ocorreu a reprovação da recorrente na disciplina “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais”, por não atingir a média mínima necessária.

A reclamada acostou cópia do extrato financeiro, histórico escolar, contrato de prestação de serviços, boletins acadêmicos e cópia do e-mail enviado à Coordenação do Curso.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, especialmente, os protocolos administrativos realizados pela reclamante, verifica-se que em 14/08/2017 - (Chamado n. 5303999) foi realizada uma nova solicitação pela Coordenadora do Polo de Colíder, quando foi relatado o problema referente às disciplinas de dependência, veja-se:

“- Boa tarde,

Conforme chamado nO4828918, onde as atividades de dependência da aluna ead: 05702205/Patricia Brito de Melo, foram liberadas somente dia 21/06/17 e os prazos para serem feitas já tinham encerrado, venho através deste solicitar a liberação das avs e nova data para prova presencial das disciplinas de FUNDAMENTOS DE GESTÃO E MARKETING e RECURSOS ESTÉTICOS APLICADOS AOS TRATAMENTOS CORPORAIS, e uma nova data também da prova da disciplina de COSMETOLOGIA pois a mesma solicitou amparo, foi anexado o requerimento e atestado, pagou a taxa, mas até agora não recebemos a data da prova presencial.

Desde já agradeço e aguardo retorno.

Att.,

Adrielle

Coordenadora polo colíder-mt/Unopar” (sic - 73272966 )

Aliado a isso, verifica-se do Chamado n. 5762190, registrado em 21/11/2017, que persistiram os problemas referentes à disciplina Recursos Estéticos aplicados a tratamentos corporais, cursadas em caráter de dependência, veja-se:

“Boa tarde,

A aluna ead: 05702205 - PATRICIA BRITO DE MELO entrou em contato com o polo e nos informou que no semestre de 2017/1 apareceu em seu ava a disciplina de Recursos Estéticos aplicados a tratamentos corporais em caráter de dependência, porém,
não constava a data da prova presencial, não constava as avaliações virtuais para realização e nem o conteúdo web para estudar
, pois bem, a aluna pagou os boletos com o acréscimo por disciplinas e a prova presencial da referida disciplina
só foi liberada para realizar neste semestre
,
e as avaliações virtuais não foram disponibilizadas
, e
agora a aluna verificou no extrato de disciplinas e no boletim do semestre passado que esta reprovada por atividade web
, e não aceita ser prejudicada, uma vez que, já pagou a dependência, veio até o polo e informou que o conteúdo não estava disponível e mesmo assim as avaliações não foram disponibilizadas. Desta forma solicito a reabertura do prazo para realização de tais atividades e posterior atualização do boletim da aluna formanda.

Desde já agradeço e aguardo,

Att, Rayele de Oliveira

Unopar0902

A esse respeito, saliente-se que, embora a reclamada sustente a inexistência de instabilidade em seu sistema e que disponibilizou todas as atividades e avaliações da disciplina “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais”, não impugnou os comprovantes acostados pela reclamante, não esclareceu qual a solução (resposta) oferecida pela Instituição de Ensino, diante das reclamações firmadas pela aluna, tampouco, apresentou alguma prova que rechaçasse as mencionadas reclamações.

Frise-se, ainda, que a reclamação, firmada pela Recorrente, é corroborada pela prova juntada no id. 73273461, na qual a Recorrida comprova que liberou apenas prova presencial da disciplina “Recursos Estéticos Aplicados aos Tratamentos Corporais”, na data de 23.08.2017, transcrevo o trecho o seu teor.

“Boa tarde a todos.

Para a disciplina de Recursos Estéticos Aplicados a Tratamentos Corporais a aluna estava reprovada e foi liberada uma prova em regime especial para que a mesma atingisse a pontuação conforme anexo.

Com relação as avaliações virtuais, as mesmas não foram liberadas juntamente com a prova” (sic).

Neste aspecto, verifica-se que a Recorrida não comprovou, em nenhum momento, ter disponibilizado as atividades virtuais da referida disciplina, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço da Instituição de Ensino Recorrida, que não disponibilizou as atividades virtuais no sistema, a fim de que a Recorrente (aluna exsurge-se) pudesse realizá-las, tempestivamente, visando a obtenção de nota mínima necessária para sua aprovação e, por consequência, a conclusão do curso de estética. Nessas circunstâncias, exsurge o dever de indenizar da Instituição reclamada, porquanto a sua atitude corroborou para a reprovação da reclamante e a impossibilidade de conclusão do curso na época inicialmente programada.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que alude aos danos materiais, verifica-se, que em razão da falha de prestação de serviços da Reclamada, a reclamante foi obrigada a cursar novamente a disciplina no primeiro semestre de 2018, momento em que concluiu o seu curso, sendo obrigada a desembolsar o valor correspondente ao pagamento de nova dependência e da colação de grau especial, razão pela qual é devido o ressarcimento do valor de R$ 454,74 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e quatro centavos) na forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
a
)
determinar a devolução do valor de R$ 454,74 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e, correção monetária (
INPC
), a partir da citação e;
b)
condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022